Tribunal: TJDFT
Processo: 0041624-35.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÕES. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO REJEITADAS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA ACOLHIDA. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR NÃO DEDUZIDO NA PETIÇÃO INICIAL. DECOTE DO MONTANTE NÃO DEVIDO. MÉRITO. EXAÇÃO DE TARIFAS E TAXAS SEM PREVISÃO CONTRATUAL E/OU ACIMA DA QUANTIA AVENÇA. CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL. ESTORNO OBRIGATÓRIO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. MUTUÁRIO E MUTUANTE CREDOR E DEVEDOR RECIPROCAMENTE. COMPENSAÇÃO PERMITIDA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O apelante (banco réu) alega que as taxas de juros praticadas nos mútuos não estavam muito acima da média do mercado, de modo que não haveria falar em cobrança abusiva e, consequentemente, postula a manutenção das cobranças.
2. Todavia, diversamente do apregoado pelo apelante (banco réu/mutuante), a sentença não reconheceu a cobrança de juros abusivos. Em rigor, observando a conclusão da perícia judicial, reputou-se que a instituição financeira cobrou taxa de juros superior à contratada, e o recurso nada impugnou quanto a esse tópico.
3. Decerto, à luz do princípio da dialeticidade, não merece ultrapassar a barreira do conhecimento o recurso de apelação que, apresentando razões dissociadas, não impugna, especificamente, os fundamentos da sentença que se pretende atacar (art. 1.010, II e III, do CPC). Portanto, não se conhece do recurso de apelação no atinente à suposta prática de taxa de juros abusiva, porquanto a sentença impugnada não reconheceu essa prática.
4. Rejeita-se as preliminares de preclusão e de inovação recursal no requerimento de compensação de créditos e débitos pela instituição financeira, porquanto só houve o reconhecimento de valor em prol do mutuário após a sentença, com o reconhecimento judicial de cobrança superior à contratada.
5. Verifica-se a ocorrência de julgamento ultra petita pela sentença, por não observar as regras estatuídas pelo art. 492 do CPC, ao determinar a revisão de dois contratos cujos valores lançados em conta-corrente foram de R$300.000,00 e R$880.000,00, porque eles não estão abrangidos no pedido de revisão formulado pelo devedor na petição inicial, de modo que a perícia contábil judicial considerada na resolução do litígio, ao se debruçar sobre aqueles negócios para considerar abusivos os juros debitados diretamente na conta bancária do mutuário, extrapolou o objeto da lide, ao considerar fato não controvertido no processo.
6. Reconhecido o vício, devem ser excluídos da sentença os valores referentes aos contratos indevidamente revisados, que foram considerados em proveito do devedor na constituição de crédito em seu favor.
7. Se o laudo pericial produzido em juízo atesta que houve cobrança de taxas e tarifas sem previsão contratual ou, havendo, acima dos valores avençados, impõe-se a restituição dos respectivos valores, posto que confeccionado por profissional habilitado, além de realizada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. Aferido que mutuante e mutuário se tornaram reciprocamente credor e devedor um do outro, nos mútuos celebrados, deve ser reconhecido o direito à compensação, para viabilizar com razoável agilidade e praticidade o encontro de contas e apuração do saldo credor a ser exigido.
9. A compensação é modo de extinção das obrigações e pressupõe, necessariamente, que as partes sejam credora e devedora uma da outra, conforme consagra o art. 368 do Código Civil. Preconiza, ainda, o art. 369 do mesmo diploma legal que a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Na hipótese, com revisão determinada na sentença, mutuário e mutuante se tornaram reciprocamente credores e devedores, sendo, portanto, admitida a compensação.
10. Ao se beneficiar de empréstimo concedido por instituição bancária que se tornará insumo para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, o mutuário deixa de se qualificar como destinatário final do produto, afastando a incidência do CDC ao caso concreto. Logo, a restituição em dobro deve ser analisada sobre a ótica do art. 940 do Código Civil.
11. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1111270/PR, submetido a sistemática do julgamento de recursos repetitivos (Tema 622) fixou a tese de que, na aplicação do art. 940 do Código Civil, a devolução em dobro requer a cobrança judicial de dívida já adimplida, bem como a má-fé do credor, requisitos que não se identificam à presente demanda, a qual, inclusive, foi ajuizada pelo mutuário.
12. Recursos do autor (mutuário) conhecido e desprovido. Recurso da parte ré (mutuante) parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.